Tribunal: STJ
Processo: 0003640-26.2025.8.26.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2232848 - SP(2025/0349224-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: AMARO JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
MULTA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NA
HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. TESE DE QUE O ACÓRDÃO
ATACADO INOBSERVOU A TESE FIXADA NO TEMA N. 931/STJ.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APENADO QUE AINDA CUMPRE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 8852a141-d6f0-4c50-836b-a09627044077

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2232848 - SP (2025/0349224-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: AMARO JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
MULTA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NA
HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. TESE DE QUE O ACÓRDÃO
ATACADO INOBSERVOU A TESE FIXADA NO TEMA N. 931/STJ.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APENADO QUE AINDA CUMPRE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AMARO JOSE DA SILVA contra
a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 105):
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA. PLEITO DE EXTINÇÃO
DA PENA DE MULTA COM BASE NA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. TESE
DE QUE O ACÓRDÃO ATACADO INOBSERVOU A TESE FIXADA NO TEMA N. 931
/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APENADO QUE AINDA CUMPRE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE.
Recurso especial improvido.
Nas razões, o agravante alega que a tese fixada no julgamento do Tema n. 931
/STJ, apesar de direcionada aos casos nos quais houve o cumprimento da PPL, é
aplicável ao caso sob exame. Afinal, a premissa é a mesma, qual seja, a execução
indevida da pena de multa, que impedirá a extinção da punibilidade em razão da pobreza
(fl. 113).
Assevera que é assistido pela Defensoria Pública, circunstância que atrai a
presunção de pobreza. Ademais, o valor dos dias-multa foi fixado no mínimo legal e o
recorrente, mesmo antes de sua prisão, já se encontrava em situação de desemprego e
Documento eletrônico VDA54029128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 11:05:36
Código de Controle do Documento: 5fead154-81a1-469c-befd-2a310afeb997

não tendo sido
vulnerabilidade econômica,
encontrados bens que demonstrassem ter o
sentenciado condições de pagar a multa sem prejudicar o seu sustento e o de seus
(fl. 114).
familiares
Conclui, assim, que, independentemente da natureza jurídica da multa ora
debatida, é certo que impedir a extinção da punibilidade daqueles que cumpriram
integralmente as suas penas privativas de liberdade e não conseguem pagar as multas
atinge, inevitavelmente, na esmagadora maioria dos casos, pessoas hipossuficientes. A
postura violaria os valores mais comezinhos do Estado Democrático de Direito, que tem
(fl. 114).
na dignidade da pessoa humana um dos seus fundamentos
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Não se desconhece a tese jurídica firmada em sede de recurso repetitivo, em
que o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade
, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada
ou restritiva de direitos
hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em
decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade
(
Ministro Rogerio Schietti
de pagamento da sanção pecuniária REsp n. 2.024.901/SP,
Cruz, Terceira Seção, DJe 1o/3/2024 – grifo nosso).
Sucede que, em consulta aos autos do Processo n. 0001031-
54.2017.8.26.0521, em curso na Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 3a RAJ, da comarca de Bauru/SP, obtive a informação de
que
.
o recorrente ainda cumpre pena privativa de liberdade
Tal o contexto,
, o caso não comporta a aplicação do Tema
ao menos por ora
n. 931/STJ, sendo adequado aguardar o término do cumprimento da pena privativa
, ocasião em que o Magistrado deverá avaliar a condição financeira do
de liberdade
apenado e deliberar acerca da possibilidade de declarar extinta a pena de multa
aplicada, mediante observância dos parâmetros fixados no tema em referência.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54029128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 11:05:36
Código de Controle do Documento: 5fead154-81a1-469c-befd-2a310afeb997

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.232.848 / SP
Número Registro: 2025/0349224-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00036402620258260037
15008092820258260037
15296322220198260037
36402620258260037
3640262025826003715008092820258260037
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMARO JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AMARO JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 4997291c-56ed-4b51-8d5a-8c313dd11014

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 4997291c-56ed-4b51-8d5a-8c313dd11014